Tribunal: TJDFT
Processo: 0732052-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO. ARMA BRANCA. ATIPICIDADE AFASTADA. USO DESVIRTUADO. POTENCIALIDADE LESIVA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I . Trata-se de apelação criminal interposta pelo acusado em face da sentença que lhe impôs a condenação pela prática da conduta descrita no art. 19 da Lei de Contravenções Penais.
II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público.
III. No recurso, o réu/recorrente defende a atipicidade de sua conduta. Argumenta que o tipo penal do art. 19 da Lei de Contravenções é incompleto por falta da norma regulamentadora do que seria a licença da autoridade competente e, por isso, incapaz de criminalizar a sua conduta.
IV. Não há que se falar em atipicidade. A referida contravenção penal prescinde de regulamentação quanto ao elemento normativo do tipo penal “licença da autoridade competente”. Neste sentido leciona o prof. Damásio Evangelista de Jesus, na sua obra Lei das Contravenções Penais Anotada, 13a edição, 2015, Saraiva, São Paulo, página 75: a expressão "sem licença da autoridade" não se aplica às armas brancas.
IV. Na espécie, a materialidade delitiva e a autoria da contravenção penal prevista no artigo 19 da LCP, imputadas ao réu, estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado, notadamente pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência, Laudo de Perícia Criminal e pela prova oral colhida na instrução.
V. RECURSO CONCHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.